Tribunal: TJMT
Processo: 1026630-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026630-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GENIVALDO SOUZA LOPES - CPF: 045.028.911-77 (AGRAVADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DE REGIME –
RECURSO MINISTERIAL
– 1) ART. 112, VII, DA LEP – “PACOTE” ANTICRIME - PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 – INVIABILIDADE – REEDUCANDO PRIMÁRIO –
CONDIÇÃO RECONHECIDA NAS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO -

ERRO NO RELATÓRIO
DE SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA – 2) DETERMINADA,
DE OFÍCIO
, A RETIFICAÇÃO DO RELATÓRIO EXECUTIVO E REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE PENA – RECURSO
DESPROVIDO
, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
– DECISÃO
DE ACORDO COM O PARECER
DA D.PGJ.

1 - Se não há menção em nenhum decreto condenatório acerca de eventual reincidência (específica ou não) e uma vez constatada, de fato, a condição de primário no processo executivo de pena, correto adotar a fração de 2/5
para a progressão de regime, nos termos do art. 112, V, da LEP, não se admitindo, em sede de execução penal, o reconhecimento – ainda que fosse o caso - daquela condição agravante, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio,
non reformatio in pejus
.

2 - Havendo evidente equívoco no preenchimento do relatório de execução penal, deve tal circunstância ser corrigida pelo Juízo das Execuções Penais, para que faça constar a primariedade do agravado no PEP, procedendo-se a novo levantamento e cálculo de pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto a tempo e modo pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão anexada sob o Id 70712468 em que, nos autos do processo de execução penal no. 0025985-71.2014.8.11.0042 em que se adotou a fração de 2/5 para a progressão de regime prisional, sob o fundamento de que o agravado GENIVALDO SOUZA LOPES
não ostenta a condição de reincidente específico em crime hediondo
.

Em razões sob Id. 70712467, requer a reforma da decisão para que
seja aplicada a fração de 3/5
sobre a totalidade da pena unificada somada no executivo de pena, porque, em suma, a redação do
art. 112 da LEP
, se refere à
reincidência
, e
não faz qualquer distinção sobre se ela seria específica ou não
.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id
70712469
).

Decisão
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais em sede de
juízo de retratação
(Id 70712471).

Por sua vez, a douta PGJ opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id 71426958 -) e que
“de ofício”, fosse determinada a retificação do relatório
executivo de pena para
fazer constar a condição de primário
do agravado, conforme livre transcrição do seu entendimento:

Agravo em execução – Recurso Ministerial – Pedido de reforma da decisão que considerou a fração de 2/5 para a progressão de regime em relação aos crimes hediondos – Alegação de que a reincidência incida sobre a totalidade das penas unificadas, mesmo em relação aos crimes em que o agravado era primário e pedido de aplicação da fração de 60% para o condenado em crime hediondo reincidente – Discussão acerca da reincidência e suas consequências, que sequer deveriam ser postas em debate – Réu primário em todas as condenações –
Equívoco na guia de execução penal que considerou o reeducando reincidente
- Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior – Quando o réu cometeu os crimes de estupro apenas respondia por crime de furto, sem trânsito em julgado –
Considerando que o réu é primário, condenado pela prática de crime hediondo, para fins de progressão de regime deve ser aplicada a fração de 40%, nos termos do art. 112, inciso v da lei 7.210/84
– Parecer pelo
desprovimento
do recurso ministerial e
de ofício
requerer que o Tribunal determine
a retificação da Guia
de Execução Penal para constar a
primariedade
do réu e
afastar
todas as
consequências
legais da
reincidência
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021